Tribunal: TJDFT
Processo: 0760581-46.2025.8.07.0016
Órgão julgador: MARCO ANTONIO DO AMARAL
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2026-04-06
Data de publicação: 2026-04-17

Ementa:
RECURSO INOMINADO. JUIZADOS ESPECIAIS DA FAZENDA PÚBLICA. DIREITO ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. ADICIONAL POR TEMPO DE SERVIÇO. LC 173/2020 E LC 191/2022. EXCEÇÃO RESTRITA ÀS CARREIRAS DA ÁREA DE SAÚDE. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. Trata-se de Recurso Inominado interposto em face da sentença proferida pelo 4o Juizado Especial da Fazenda Pública do DF que julgou improcedente o pedido de revisão do percentual do Adicional por Tempo de Serviço (ATS) percebido pela autora, de 33% para 35%, sob o fundamento de que, embora tenha exercido suas atividades laborais na área de saúde no período compreendido entre 28/05/2020 e 31/12/2021, vez que se encontra cedida à Secretaria de Estado de Saúde do Distrito Federal (SES/DF), integra a carreira de Políticas Públicas e Gestão Governamental do SLU/DF.

2. Recurso tempestivo e adequado à espécie. Defiro à recorrente os benefícios da assistência judiciária gratuita.

3. Na origem, a autora ajuizou ação visando à revisão de seu Adicional por Tempo de Serviço (ATS), com a elevação do percentual de 33% para 35%, bem à condenação do réu ao pagamento do valor estimado de R$ 4.743,00. Informou que é servidora pública ocupante do cargo de Técnico em Políticas Públicas e Gestão Governamental do Serviço de Limpeza Urbana (SLU), encontrando-se cedida à Secretaria de Estado de Saúde desde 16/05/2014. Informou, ainda, ter sido admitida em 07/11/1990, sob o regime estatutário, e que desempenhou atividades na linha de frente do combate à pandemia de Covid19.

4. Em sua insurgência a recorrente sustenta que, embora vinculada ao SLU, atuou na SES/DF entre 28/05/2020 e 31/12/2021 em atividades típicas de vigilância sanitária, razão pela qual deve ser enquadrada na exceção do § 8o do art. 8o da LC 173/2020, que assegura a contagem do período para fins de ATS aos servidores que trabalharam na área de saúde.

5. A controvérsia posta nos autos consiste em definir se servidora do SLU, integrante da carreira de Técnico em Políticas Públicas e Gestão Governamental, mas cedida à Secretaria de Saúde e atuante na linha de frente da Covid19, faz jus ao cômputo do período de 28/05/2020 a 31/12/2021 para fins de ATS, com fundamento na exceção prevista no § 8o do art. 8o da LC 173/2020 (incluído pela LC 191/2022).

6. A Lei Complementar n.o 173/2020, ao instituir o Programa Federativo de Enfrentamento ao Coronavírus, vedou expressamente, no art. 8o, IX, a contagem de tempo de serviço entre 28/05/2020 e 31/12/2021 para fins de ATS, quinquênios, triênios e vantagens similares. A LC 191/2022 introduziu exceção restrita à regra geral, dispondo que tal vedação não se aplica aos “servidores públicos civis e militares da área de saúde e da segurança pública”.

7. A autora é servidora da carreira de Políticas Públicas e Gestão Governamental do Serviço de Limpeza Urbana, recebendo seus vencimentos do próprio SLU/DF, conforme contracheques apresentados no ID 81624359. Embora cedida desde 2014 à Secretaria de Estado de Saúde, o seu cargo não integra o quadro da SES/DF de modo que não pode ser enquadrada no alcance da expressão “servidores da área de saúde”.

8. A mera cessão funcional não tem o condão de modificar a vinculação a carreira diversa nem autoriza a equiparação a servidores da área de saúde para fins de aplicação de norma excepcional e de natureza restritiva. Ressalte-se que o § 8o do art. 8o da LC 173/2020, incluído pela LC 191/2022 é norma de exceção a regime geral de contenção de gastos, devendo ser lida à luz do princípio da legalidade estrita, não podendo o Judiciário criar hipóteses não previstas em lei.

9. O desempenho de atividades relacionadas à saúde durante a cessão não transforma a carreira de origem em carreira da área da saúde para fins de aplicação da LC 191/2022. Ainda que a autora tenha desempenhado atividades relevantes durante a pandemia, tal circunstância, por si só, não permite alterá-la de carreira nem enquadrá-la em regime jurídico excepcional não previsto para seu cargo.

10. Ademais, eventual extensão do tratamento diferenciado a carreiras não contempladas pelo legislador encontra óbice na Súmula Vinculante 37, segundo a qual é vedado ao Poder Judiciário aumentar vantagem remuneratória com fundamento em isonomia ou interpretação ampliativa de normas remuneratórias.

11. Recurso conhecido e não provido.

12. Condenada a recorrente vencida ao pagamento de honorários advocatícios arbitrados em 10% do valor da causa. Suspensa a exigibilidade em razão da gratuidade de justiça deferida.

13. A súmula de julgamento servirá de acórdão, com fulcro no art. 46 da Lei n.o 9.099/95.